Tribunal: STF
Processo: ARE 1577877
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 660. LICITUDE DAS BUSCAS PESSOAL E VEICULAR REALIZADAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO E AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REVISÃO 
DA DOSIMETRIA DA PENA: TEMA 182 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVA LÍCITA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Embargos infringentes opostos contra acórdão que, por maioria, manteve a condenação do embargante pelo crime de tráfico de drogas, com fundamento na validade da prova obtida por meio de busca pessoal e veicular, reduzindo a pena. O voto minoritário reconheceu a nulidade da prova por ausência de fundadas razões para a abordagem policial e absolveu o embargante. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em verificar se deve prevalecer o voto minoritário proferido no julgamento da apelação, o qual aponta a ilegalidade da busca pessoal e veicular e absolve o réu da prática do crime de tráfico de drogas. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. Como nos autos se evidenciaram a existência de elementos objetivos prévios à abordagem policial, aptos a caracterizar fundada suspeita e, por conseguinte, a legitimar as buscas pessoal e veicular realizadas, nos termos do art. 244 do CPP, não há falar em ilicitude. 



    4. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, é exigido que a diligência esteja amparada por circunstâncias que justifiquem a suspeita de posse de objetos ilícitos, o que, no caso concreto, está plenamente demonstrado. 



    5. O crime de tráfico é permanente, dada a natureza do tipo penal em questão, cuja consumação se prolonga no tempo. Assim, a verificação da situação de flagrante se deu de forma lícita no momento em que os policiais identificaram o veículo do réu estacionado de forma irregular em local notoriamente associado ao tráfico, fato confirmado por imagens constantes nos autos. 



    6. Ainda que se reputasse ilegal a posterior entrada dos policiais na residência do acusado, a prova utilizada na condenação deriva exclusivamente da abordagem inicial, que se mostra legítima e independente, não havendo qualquer nulidade/vício processual a ser sanado e nem reconhecido. 



    IV. DISPOSITIVO 



    5. Embargos infringentes conhecidos e não providos” (fls. 1-2, e-doc. 199).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XI, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “a decisão combatida legitimou atuação policial flagrantemente irregular, sem qualquer controle judicial prévio ou posterior, ofendendo diretamente as garantias do devido processo legal” (fl. 13, e-doc. 217).



    Asseverou que, “no caso, a abordagem policial se iniciou por policiamento ostensivo da PMGO e PMDF, ora impulsionada por mera infração de trânsito, destituída de qualquer investigação prévia, denúncia ou informação privilegiada anônima” (fl. 13, e-doc. 217).



    Assinalou que “todos os fatos que ensejaram a persecução penal estão intrinsecamente entrelaçados na condução nebulosa e irregular da abordagem policial, a qual culminou em uma busca domiciliar clandestina – jamais comunicada à Autoridade Policial” (fl. 14, e-doc. 217).



    Afirmou que “a diligência de busca domiciliar sequer foi comunicada à Autoridade Policial responsável pela lavratura do flagrante – circunstância gravíssima que somente veio à tona por intermédio de familiares do recorrente, os quais registraram a ação da guarnição em vídeo, em verdadeiro ato de resistência cidadã frente ao arbítrio estatal” (fl. 17, e-doc. 217).



    Acrescentou que “a testemunha policial LUCAS ARAUJO RUFINO, em juízo, admitiu a realização da busca domiciliar, mas de forma genérica e desprovida de qualquer detalhamento relevante – não apresentou justificativa, não descreveu o contexto, tampouco demonstrou qualquer autorização ou consentimento válido para o ingresso forçado na residência” (fl. 17, e-doc. 217).



    Enfatizou que “não havia qualquer elemento concreto que apontasse para a existência de entorpecentes no interior da residência, nem tampouco denúncia prévia, investigação em curso, campana ou observação que pudesse indicar a prática do tráfico naquele local. Em outras palavras, o ingresso forçado se deu sem mandado judicial, sem autorização dos moradores e sem qualquer indício prévio que justificasse a medida extrema, transformando o ato em mera invasão estatal arbitrária, desprovido de respaldo legal” (fl. 18, e-doc. 217).



    Realçou que, “ao legitimar, unicamente, a versão policial, desqualificando a harmonia probatória em contrário, sobretudo demais depoimentos de testemunhas presenciais e interrogatórios produzidos em sede judicial, fere frontalmente o devido processo legal, contraditório e ampla defesa” (fl. 20, e-doc. 217).



    Ressaltou que “foram deliberadamente suprimidas informações relevantes, tais como: a atuação direta da PMGO na abordagem inicial, a realização de busca domiciliar sem autorização e a apreensão do aparelho celular do RECORRENTE jamais apresentadas formalmente à autoridade competente” (fl. 21, e-doc. 217).



    Defendeu, em relação à dosimetria da pena, que “a v. Decisão foi de encontro com o disposto no artigo 5º, inciso XLVI da Constituição Federal, na medida em que a valoração negativa das referidas circunstâncias judiciais sobrepesou na pena-base sob critério inidôneo” (fl. 25, e-doc. 217).



    Concluiu que, “considerando que o crime de tráfico, tipificado no artigo 33, ‘caput’, do LAD, é apenado com reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos, e o aumento de 1/6 (um sexto) incidente sob a pena mínima, roga-se que a pena-base seja majorada em apenas 10 (dez) meses para cada circunstância considerada desfavorável” (fl. 27, e-doc. 217).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Pelo exposto, o RECORRENTE PEDRO HENRIQUE CUNHA DE FREITAS propugna seja admitido o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO e, ao final, seja integralmente provido na Superior Instância, para reformar os v. Acórdãos proferidos pela Primeira Turma Criminal e Câmara Criminal, ambas do Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao efeito de que seja cassado o veredicto proferido pelo MM. Juízo monocrático, submetendo à reanálise das provas para que sejam reconhecidas as NULIDADES da busca pessoal sem justa causa e a violação de domicílio, no mérito, seja ABSOLVIDO do crime de tráfico, por ausência de provas judiciais coerentes, assim como reformada a dosimetria afastando critérios e fundamentos inidôneos para majoração de pena, diante da violação ao preceito constitucional do artigo 5º, incisos XI, LIV, LV, LVI, LVII e XLVI da Constituição Federal” (fl. 27, e-doc. 217).



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresentou contrarrazões, pedindo “seja negado seguimento ao Recurso Extraordinário e, caso ultrapassado o juízo preliminar de admissibilidade, que dele não conheça o Supremo Tribunal Federal” (fl. 3, e-doc. 227).



    3. O Presidente do Tribunal distrital negou seguimento ao recurso extraordinário quanto à suposta violação aos incs. XI, LIV e LV da Constituição da República, pela aplicação dos Temas 280 e 660 da repercussão geral, e inadmitiu-o em relação aos demais dispositivos alegadamente violados, sob o fundamento da incidência das Súmulas 282 e 356 deste Supremo Tribunal.



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta que “as matérias constitucionais foram devidamente debatidas desde a aurora dos recursos, conforme consta da Apelação dos autos, cujo teor foi apreciado pelo 
Eg. TJDFT através do Acórdão. Desta forma o precedente invocado não se aplica ao caso dos autos, eis que a matéria constitucional foi devida e previamente debatida, sobretudo através do Apelo e apreciado pelo Acórdão proferida pelo Tribunal a quo. Dessa forma, restam afastados os óbices trazidos pelos enunciados 282 e 356 das Súmulas do STF, bem como pelos precedentes invocados, os quais não se aplicam ao caso destes autos” (fl. 7, e-doc. 242).



    Salienta que “não se trata de simples inconformismo com a interpretação da legislação infraconstitucional, mas da demonstração clara de que houve supressão de garantias constitucionais fundamentais, o que impõe o afastamento do Tema 660 como óbice automático à admissibilidade do recurso” (fl. 9, 
e-doc. 242).



    Reafirma que “o fundamento que nega seguimento ao Recurso extraordinário com base na orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral) também não se sustenta, pois parte de uma aplicação indevida e dissociada da realidade fática e jurídica dos autos” (fl. 9, e-doc. 242).



    Reitera que, “no caso concreto, o recurso extraordinário não discute a possibilidade teórica de ingresso sem mandado, mas sim a completa ausência de elementos objetivos que configurassem as ‘fundadas razões’ exigidas pelo STF, conforme interpretação vinculante da própria Corte. A autoridade policial, no caso, realizou abordagem ou revista pessoal – sem autorização judicial – com base em critérios genéricos e subjetivos, tais como nervosismo, localidade e suspeita genérica, sem qualquer dado prévio, diligência anterior, investigação formalizada ou situação de flagrante real” (fl. 9, e-doc. 242).



    Conclui que, “à vista destas considerações, pugna pelo conhecimento e provimento deste AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para fazer aplicar os mandamentos previstos no artigo 5º, incisos XI, LIV, LV, LVI, LVII e XLVI da Constituição Federal, a fim de que o AGRAVANTE PEDRO HENRIQUE CUNHA DE FREITAS seja submetido à reanálise das provas para que sejam reconhecidas as NULIDADES da busca pessoal sem justa causa e a violação de domicílio, no mérito, seja ABSOLVIDO do crime de tráfico, por ausência de provas judiciais coerentes, assim como reformada a dosimetria afastando critérios e fundamentos inidôneos para majoração de pena” (fl. 26, 
e-doc. 242).



    Estes os pedidos e os requerimentos:



    “Portanto, diante de todo exposto, pugna pelo conhecimento e provimento deste recurso de agravo, para o fim de que seja admitido e, ao final, conhecido e provido o recurso extraordinário interposto.



    Outrossim, acaso entenda não ser competente para apreciar a matéria recursal, PUGNA pela aplicabilidade dos arts. 1.032 e 1.033, os quais preveem o REDIRECIONAMENTO do recurso” (fl. 26, 
e-doc. 242).



    O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo, pedindo “seja negado provimento ao recurso pelo Eg. Supremo Tribunal Federal” (fl. 2, e-doc. 250).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    5. Cumpre afastar o óbice da decisão impugnada sobre o prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Superado esse óbice processual, é de se concluir não assistir razão jurídica ao agravante. 



    6. Pretende-se, no presente agravo em recurso extraordinário, reconhecimento da ofensa aos incs. XI, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII do 
art. 5º da Constituição da República, para que sejam reconhecidas a ilicitude da busca domiciliar, a nulidade das provas colhidas, que fundamentam a condenação, a absolvição do agravante, por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a revisão da dosimetria.



    7. No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, o Presidente do Tribunal distrital negou seguimento ao recurso, sob o fundamento de incidência dos Temas 339 e 660 da repercussão geral, nestes termos:



    “Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5º, incisos LIV e LV, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe 1º/8/2013 – Tema 660, assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral.



    E, quanto ao artigo 5º, inciso XI, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 10/5/2016 – Tema 280, assentou, sob a sistemática da repercussão geral: ‘Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito (...) 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.’



    Assim, considerando que as teses recursais gravitam em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil” (fl. 3, e-doc. 232).



    Contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não se interpôs agravo interno.



    8. No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 
n. 760.358, Relator o Ministro Gilmar Mendes, assentou-se não caber recurso ou outro instrumento processual para este Supremo Tribunal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal 
de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do 
art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (Plenário, DJe 3.12.2009).



    Essa orientação jurisprudencial foi acolhida pela legislação processual vigente, a qual, nos termos do § 2º do art. 1.030 e do caput do 
art. 1.042 do Código de Processo Civil, prevê agravo interno como recurso cabível contra decisão da presidência de tribunal ou de turma recursal pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral para inadmitir, negar seguimento ou concluir prejudicado o recurso extraordinário. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR ILEGALIDADES SOBRE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E TELEMÁTICA E A QUEBRA DO SIGILO DE DADOS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO EXTINTA 
HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. TEMA 150 
DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.564.380-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.10.2025).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 
ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 339 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)



    2. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. Exaustivamente examinados os argumentos veiculados no agravo interno, ratifica-se a adequação da sistemática aplicada à espécie (art. 328 do RISTF). (...)



    5. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.400.120-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Presidente, Plenário, DJe 25.11.2022). 



    9. Consta dos autos que, em 30.7.2024, o juízo da Primeira Vara 
de Entorpecentes do Distrito Federal/DF, no Processo n. 0708677-66.2024.8.07.0001, condenou o agravante às penas de onze anos e oito meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil cento e sessenta e sete dias-multa, pelo crime previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes). Tem-se na sentença condenatória:



    “Iniciando a análise da situação concreta descrita na 
exordial acusatória, verifico que a materialidade delitiva restou satisfatoriamente demonstrada nos autos, haja vista que as substâncias apreendidas e descritas no item 1 do Auto de Apresentação nº 141/2024 (ID 189233552), foram encaminhadas ao IC/PCDF para exame, tendo sido confeccionado o Laudo de 
Perícia Criminal – Exame Químico Preliminar (ID 189233556) concluindo-se pela presença de COCAÍNA (massa líquida de 1.985,56g) nas substâncias analisadas, substâncias consideradas proscritas, haja vista que se encontram elencadas na lista F, da Portaria nº 344/98 – Anvisa. Realizado o Laudo de Exame Químico Definitivo (ID 193302637), a conclusão apresentada pelos peritos, foi no sentido de ratificar o resultado encontrado no exame anteriormente realizado, restando satisfatoriamente demonstrada a prova da materialidade delitiva.



    Ultrapassada a análise da materialidade, a qual restou satisfatoriamente demonstrada, passemos a analisar a prova constante dos autos, a fim de se concluir sobre os elementos indicativos da autoria delitiva, no caso, apontada aos acusados, cuja demonstração se fará através dos elementos probatórios constantes dos autos, os quais foram colhidos ao longo da persecução penal, devendo-se ressaltar que, para essa finalidade, a prova oral se mostra particularmente relevante. (...)



    Inicialmente, enfrento a tese aventada pela defesa referente à nulidade do flagrante. Em apertada síntese, aduz a defesa que se trata de um flagrante forjado.



    Em análise às provas dos autos, observo que a defesa juntou ao feito registro fotográfico (ID 189377041), no qual se verifica que o veículo VM/POLO de cor prata estava estacionado irregularmente, conforme narrado pelos agentes policiais em sede policial e em juízo.



    Assim, observo que o registro fotográfico juntado pela defesa corrobora com a narrativa apresentada pelos policiais militares de que observaram que o carro estava estacionado irregularmente e isso, junto com o odor de entorpecente que sentiram no local (quadra), justificou a abordagem não só do réu como dos demais que ali estavam.



    Neste ponto, salienta-se que o próprio acusado informou em juízo que ‘eu não fui abordado sozinho, tinha mais pessoas ao meu lado’ (Mídia de ID 200925268). Ou seja, mais um elemento probatório que corrobora a versão dada pelos policiais militares.



    Outrossim, o que busca a defesa é que o juízo acate a tese de flagrante forjado, o que implicaria em dizer que os policiais militares traziam consigo quase dois quilos de cocaína, cujo valor comercial é elevado, com a única finalidade de ‘plantar’ a substância entorpecente para responsabilizar o réu; sem, contudo, trazer elementos mínimos que possam corroborar a tese aventada.



    Desta forma, rejeito a preliminar, entendendo como válida a abordagem dos milicianos.



    Passo à análise da segunda preliminar referente à tese de invasão de domicílio.



    Inicialmente, necessário pontuar que o réu está sendo 
imputado da seguinte conduta: No dia 7 de março de 2024, por volta das 19h40min, na via pública do SRIA I, QI 6, Guará/DF, 
o denunciado PEDRO HENRIQUE CUNHA DE FREITAS, 
agindo com consciência e vontade, sem autorização e em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHA EM DEPÓSITO/TRANSPORTAVA, para difusão ilícita, no interior do veículo VW/Polo, placa SGR9D53/DF, 02 (duas) porções da substância entorpecente conhecida como cocaína, acondicionadas em sacola/segmento plástico/segmento de borracha, perfazendo a massa líquida de 1.985,56g (um quilograma, novecentos e oitenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas) (ID 191446244).



    Observo ainda que o printscreen de gravação que é apresentado como prova da suposta invasão ao domicílio indica o horário como 20h00 do dia 7/3/2024.



    Ou seja, trata-se de fato posterior ao que o réu está sendo acusado. É dizer, ainda que este juízo entenda como ilícita a entrada dos agentes policiais, não há qualquer prejuízo às provas que dão lastro à conduta que lhe é imputada (trazer consigo 2 porções de cocaína).



    Assim, eventual insurgência de possível atuação irregular dos agentes deve ser feita à Corregedoria daquela corporação e ao Ministério Público, órgão com atribuição constitucional para o controle externo da autoridade policial.



    No presente caso, verifico que as provas que robustecem a autoria e a materialidade do tráfico de drogas na conduta trazer consigo/transportar são descorrelacionadas com a eventual entrada ilícita ao domicílio de PEDRO, motivo pelo qual, rejeito a questão aduzida pela defesa e por ela classificada como preliminar. 



    A autoria do crime restou devidamente comprovada.



    Isto porque os elementos de informação constantes nos autos indicam que o PEDRO de fato trazia consigo/transportava 1.985,56g (um quilograma, novecentos e oitenta e cinco gramas e cinquenta e seis centigramas) de COCAÍNA no porta-malas de seu carro.



    Registro que em nenhum momento o réu negou que o veículo VM/POLO de cor prata descrito no item 1 do AAA nº 142/2024 (ID 189233553) estava sob sua responsabilidade, tendo, em verdade, confirmado que estava dirigindo o referido carro quando dos fatos e que havia parado na praça para comprar alimento à sua esposa.



    A principal tese defensiva consiste em afirmar o desconhecimento de como a droga foi ali encontrada, apenas negando a conduta. Ocorre que não há qualquer narrativa plausível que afaste a responsabilidade do réu quanto a droga encontrada em seu carro.



    Assim, a condenação é a medida que se impõe.



    III – DISPOSITIVO



    Em razão de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva manifestada pelo Ministério Público, no sentido de CONDENAR o acusado PEDRO HENRIQUE CUNHA DE FREITAS, já qualificado nos autos, nas penas previstas no Art. 33, caput, da Lei 11.343/06” (fls. 4-9, e-doc. 116).



    10. Em 12.12.2024, a Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento ao apelo defensivo, apenas para redimensionar a pena imposta ao agravante para dez anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e vinte dias-multa, vencida a Relatora, Desembargadora Simone Lucindo, nestes termos:



    “Em exame das razões recursais (ID 63971899), a d. Relatora deu provimento à apelação da Defesa para reconhecer a ilicitude das provas produzidas e, em consequência, absolver o réu, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.



    Rogo vênia para divergir de tal conclusão, pois o exame dos autos revela, claramente, a presença de justa causa hábil para autorizar a realização das buscas pessoal e veicular, sendo tais medidas amparadas em elementos objetivos, anteriores à diligência. (...)



    Especificamente no caso de tráfico de entorpecentes, por se cuidar de crime misto alternativo, sua consumação ocorre com a prática de um dos verbos elencados no artigo 33, caput, da Lei 
nº 11.343/2006. Em sendo assim, a depender da conduta praticada, assume natureza de crime permanente (v.g., ter em depósito, guardar, transportar ou trazer consigo), protraindo-se no tempo, de modo que o estado flagrancial caracteriza-se no instante em que constatada a ação criminosa.



    Na hipótese, restou sobejamente demonstrado, sobretudo pelos vídeos (IDs 63763247; 63763248; 63763249) e fotos (IDs 63763243 e 63763244) colacionados nos autos, que houve fundada suspeita apta a justificar a ação policial. Com efeito, durante patrulhamento na área do Guará, a equipe policial avistou o automóvel do réu estacionado de maneira irregular (fato corroborado pela imagem de ID 63763243) em uma praça, amplamente conhecida pelo uso e tráfico de drogas, 
com a presença de várias pessoas no local. Em seguida, constatou-se, no interior do carro usado pelo acusado (porta-malas), expressiva quantidade de entorpecentes, isto é, quase 2kg de cocaína, corroborando a suspeita inicial e reforçando a conexão do apelante com a atividade ilícita.



    Deveras, não houve arbitrariedade ou aleatoriedade por parte dos agentes públicos, que agiram embasados em elementos indicativos de situação flagrancial apta a justificar as medidas adotadas. Como visto, o contexto delineado acima deu ensejo às fundadas suspeitas a respeito da prática criminosa, o que autoriza e legitima a atuação policial e as provas dela decorrentes. (...)



    Ressalte-se que a atuação da Polícia Militar do Estado de Goiás na diligência, conforme assegurado pelos policiais ouvidos em Juízo, deu-se de forma colaborativa e restrita ao fechamento da via na qual foi efetivada a abordagem, o que está em sintonia com os registros constantes dos arquivos de mídia acostados no presente feito. A mera presença de policiais daquela unidade federativa no local, ou o fato de esse auxílio não ter sido indicado expressamente à autoridade policial, a toda evidência, em nada compromete a legitimidade da ação realizada, mormente porque tal participação ocorreu de maneira acessória.



    Demais disso, ainda que se repute por ilícita a posterior entrada dos policiais na residência do réu, tal circunstância não compromete a validade das provas que fundamentam a acusação, as quais, como visto, foram obtidas em momento anterior, em abordagem lícita, e resultaram na apreensão de aproximadamente 2kg de cocaína. 
Cuida-se, portanto, de provas independentes e idôneas, capazes de sustentar a condenação.



    Nesses termos, rejeito a preliminar suscitada.



    DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA



    A materialidade do crime está comprovada pelas informações constantes do Auto de Prisão em Flagrante (ID 63763213); dos Autos de Apresentação e Apreensão (IDs 63763218 e 63763219); da Comunicação de Ocorrência Policial (ID 63763233); do Laudo de Perícia Criminal – Exame Preliminar (ID 63763222); Laudo de Perícia Criminal – Exame Físico-Químico (ID 63763320); bem como pela prova oral coligida nos autos. (...)



    A autoria delitiva, de igual modo, resta demonstrada pelos elementos informativos que instruíram o inquérito policial, assim como pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



    Conforme se depreende dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal, bem sintetizados no voto da d. Relatora, os policiais militares LUCAS ARAÚJO RUFINO e ENISMAR JUNIO LINO VIEIRA, em audiência de instrução (IDs 63763361 e 63763362, respectivamente), relataram que, na data dos fatos, realizavam patrulhamento no Guará, em uma praça conhecida pelo uso e tráfico de drogas, quando observaram um veículo estacionado de maneira irregular sobre a calçada.



    LUCAS afirmou que o réu foi abordado e que apresentou respostas vagas acerca do carro e de sua residência. Informou, ainda, que constatou que ele possuía antecedentes criminais e estava com a chave do veículo. Salientou que, durante a busca no automóvel, foram encontradas duas porções de droga no porta-malas, das quais o réu negou ser o proprietário, sem, contudo, indicar quem poderia ser o dono do entorpecente ENISMAR, por sua vez, referiu que havia um grupo de pessoas reunidas no local, e que o réu estava próximo ao veículo, tendo reconhecido apenas a propriedade do automóvel. Ambos os policiais frisaram que uma equipe da PMGO prestou apoio, limitando-se ao fechamento do perímetro, e destacaram que as demais pessoas abordadas foram liberadas por não portarem objeto ilícito.



    Os depoimentos dos policiais, além de firmes e coerentes, estão em plena consonância com as declarações pres